Tribunal: TJMT
Processo: 1004728-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004728-89.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE(S): DR. JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA
PACIENTE(S): VANDERLEI LIRA DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VANDERLEI LIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (Código 333619), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da lei no 10.826/2003- (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui bons antecedentes, endereço certo e exerce ocupação lícita; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 34877464), com documentos (ID 34877472/ID 34877498).
Convertido o pedido liminar diligência (ID 35228961), o Juízo singular informou ter indeferido a liberdade provisória do paciente, ao considerar “a quantidade de drogas apreendidas na residência do paciente e a quantia de armas e munições na posse do réu”, bem como ter determinado a quebra do sigilo de dados do aparelho celular apreendido (ID 35700996).
Relatos.
O Juízo singular, em audiência de custódia realizada no dia 20.2.2020, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Nessa linha, pelo fato dos agentes que participaram da prisão em flagrante gozarem de fé pública, no que tange aos atos administrativos e às suas declarações, estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto a sua prisão não se demonstrou eivada de vício, pelo que HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de VANDERLEI LIRA DA SILVA.
Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.
Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 03), pelo Boletim de Ocorrência de fls. 33/34, pelo Termo de Apreensão de fls. 06, pelo Laudo de Constatação de fls. 20/30 e pelos depoimentos dos policiais civis que conduziram o flagrante, dos quais se denota a existência da droga.
Com efeito, o Investigador Jorge Daniel da Silva afirmou à Autoridade Policial que recebeu várias denúncias de que o custodiado estaria realizando o cultivo e venda de drogas pelo aplicativo whatsapp e que ao chegar à propriedade, lograram êxito em apreender quantidade substancial de substancia análoga a maconha, várias armas e munições, senão vejamos: [...]
Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da quantidade de droga apreendida em poder do custodiado. Nesse sentido, o laudo de constatação atesta que foram apreendidos: a) troncos e galhos recém-cortados da planta cannabis sativa, com massa bruta, de 1,680 kg; b) folhas ressacadas análogas à cannabis sativa, com massa bruta de 18,642g; c) material vegetal seco e prensado de substância análoga à maconha, com massa bruta de 163,239g; d) folhas recém-colhidas de cannabis sativa, com massa bruta de 0,525 kg; os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo agente.
A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: [...]
Ademais, impende consignar que também foram apreendidas na propriedade rural do custodiado um revólver Rossi, calibre .38, número de série E 231141, duas espingardas Rossi, calibre .36, oito cartuchos intactos de calibre .38 e dois cartuchos intactos de calibre .36, evidenciando, mais uma vez, a periculosidade da conduta perpetrada pelo agente.
Por fim, os crimes imputados ao custodiado são dolosos, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.
Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do custodiado VANDERLEI LIRA DA SILVA [...].” (Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 333619)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento do paciente no cultivo e venda de drogas pelo aplicativo whatsapp, extraída das apreensões de troncos e galhos recém cortados da planta cannabis saliva, com peso de 1,680kg (um quilo e seiscentos e oitenta gramas), folhas de maconha ressecadas com peso de 18,642g (dezoito gramas, seiscentos e quarenta e dois centigramas), maconha prensada com peso de 163,239g (centos e sessenta e três gramas e duzentos e trinta e nove centigramas), folhas de maconha recém-colhidas pesando 0,525kg (quinhentos e vinte e cinco gramas), além de um revólver Rossi, calibre .38, duas espingardas Rossi, calibre .36, oito cartuchos intactos de calibre .38 e dois cartuchos intactos de calibre .36, após informações anônimas recebidas pelo investigador de polícia Jorge Daniel da Silva (ID 34877486).
As apreensões de maconha [folhas secas, prensadas, recém colhidas e galhos], armas [um revólver e duas espingardas] e munições [dez cartuchos], somadas as informações anônimas sobre o cultivo e comercialização de drogas na propriedade do paciente, justificam a constrição cautelar (STJ, HC no 326.772/SP - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - 10.11.2015; STJ, HC no 449.453/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.6.2018).
Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 494.202/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz – 14.10.2019), notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Em seu turno, não se mostra conclusiva a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado ao paciente, em virtude da pena cominada ao tráfico de drogas - 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão - Lei no 11.343/2006, art. 33, caput (HC no 148300/2016 - Primeira Câmara Criminal - 29.11.2016).
Ademais, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo jurisprudência interativa do c. STJ: AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC 319962/SP - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis; RHC 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016.
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes/adequadas para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao considerar aparente habitualidade da conduta criminosa (STJ, HC no 230.995/MS - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 13.6.2012).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta decisão, facultadas informações complementares, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de março de 2020.
Des. MARCOS MACHADO